Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. GUARDA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao não fixar o montante dos honorários de sucumbência em razão da atuação da Curadoria Especial em defesa do réu citado por edital.
2. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 1.o, do CPC, são devidos honorários de advogados nas situações que envolvam pretensões resistidas ou não, razão pela qual é devido o pagamento dos aludidos honorários à Defensoria Pública, independentemente do alcance da resposta oferecida pelo demandado, uma vez que foi oferecida impugnação à pretensão, ainda que por negativa geral.
3. A fixação de honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto.
4. No caso em deslinde a solução à controvérsia não exigiu elevado volume de trabalho por parte dos representantes das partes.
5. Fixados os honorários de sucumbência em favor da Curadoria Especial, no montante correspondente a 16% (dezesseis por centos) do valor atualizado da causa, já majorado, de acordo com a regra prevista no art. 85, §§ 1°, 2° e 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.